Tribunal: TJES
Processo: 5014230-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014230-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS RISPERI DA COSTA

AGRAVADO: RAFAEL MORAIS ALVES DA COSTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEPÓSITO DO VALOR EM JUÍZO NO CURSO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER SATISFATIVO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Defronte pedido de exoneração de alimentos formulado por alimentante, abre-se ao julgador a possibilidade de cessar ou não a obrigação estabelecida em favor do alimentado, mas não a possibilidade de determinar o depósito do valor em juízo até que o processo esteja maduro para receber julgamento de mérito.

2. O que foi até então vertido pelo alimentante, em conta judicial, a título de alimentos, deve ser levantado pelo alimentado em decorrência da irrepetibilidade da obrigação alimentar; afinal, por serem os alimentos essencialmente satisfativos, como regra, não podem ser devolvidos após pagos.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Luiz Carlos Risperi da Costa
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de Itapemirim, que, nos autos da
ação de exoneração de alimentos
ajuizada em face de
Rafael Morais Alves da Costa
, autorizou que este levantasse quantia depositada em juízo.

Alega o agravante que:
i)
na condição de genitor do agravado, teve de pensioná-lo com valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do salário-mínimo;
ii)
após ter o agravado atingido a maioridade, ajuizou ação de exoneração de alimentos, com o fito de ser liberto da obrigação que sobre ele recaía;
iii)
em sede liminar, o magistrado de origem não eximiu-o da prestação alimentar, autorizando, contudo, que os valores devidos fossem depositados em juízo;
iv)
o agravado requereu o levantamento da quantia para pagar mensalidades em atraso de sua faculdade, o que foi atendido pelo juiz
a quo
;
v)
não foi consultado antes da prolação do
decisum
, o que viola o contraditório e a ampla defesa e implica em indesejada "decisão surpresa" (id. 6747609).

Em contradita, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 6921401).

Pois bem. O agravante ajuizou ação de exoneração de alimentos face ao agravado, sob o argumento que, como este atingiu a maioridade, não mais deveria ser credor da obrigação alimentar fixada em 75% (setenta e cinco por cento) do salário-mínimo nos autos da ação nº 0001672-78.2014.8.08.0026 (fls. 02-10 do id. 6747610).

O togado singular rechaçou a pretensão liminar do agravante no sentido de ser eximido do pagamento da verba alimentícia, acolhendo, contudo, o pedido de depósito do valor devido em conta judicial (fls. 38-40 do id. 6747610).

Neste ponto, tenho que o julgador monocrático incorreu em equívoco, porquanto a obrigação alimentar, por ser fixada para satisfação das necessidades vitais daquele que não pode provê-las pelo próprio esforço, distingue-se das demais obrigações civis que se conformam com o depósito judicial como garantia de adimplemento.

Com efeito, não se trata, aqui, de assegurar ao alimentado que, ao final do processo, se vencedor na demanda, receba aquilo que acautelado em juízo pelo alimentante, e sim de permitir que aquele, com a periodicidade estabelecida pelo Estado-Juiz, receba as rubricas imperiosas a sua subsistência.

Quando o juiz
a quo
autoriza ao agravante que deposite em juízo o valor dos alimentos, dá mostras de não estar suficientemente convencido sobre a cessação da necessidade do agravado. Noutros termos, é como se dilatasse, de forma errônea, o pronunciamento judicial acerca do vetor necessidade para momento porvindouro.

Defronte pedido de exoneração de alimentos formulado por alimentante, abre-se ao julgador a possibilidade de cessar ou não a obrigação estabelecida em favor do alimentado, mas não a possibilidade de determinar o depósito do valor em juízo até que o processo esteja maduro para receber julgamento de mérito.

Ademais, o que foi até então vertido pelo agravante, em conta judicial, a título de alimentos, deve ser levantado pelo agravado em decorrência da irrepetibilidade da obrigação alimentar; afinal, por serem os alimentos essencialmente satisfativos, como regra, não podem ser devolvidos após pagos.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a conclusão da decisão recorrida, ainda que por fundamento diverso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a eminente Relatora.